Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715923-19.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO PELLICER PARISI AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, LINDALVA FERREIRA CAVALCANTI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUGO PELLICER PARISI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de manutenção de posse n. 0731678-17.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – Etapa 3 e LINDALVA FERREIRA CAVALCANTI, reconheceu a ilegitimidade passiva da segunda ré e indeferiu a produção de provas. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 188795810) fundamentou que LINDALVA fora indicada como ré por ser síndica do “condomínio” réu. Contudo, o assunto discutido no processo apenas tem pertinência ao próprio “condomínio”, não se justificando a presença da “síndica” em caráter pessoal. Em tempo, o d. Juízo, por intermédio da mesma decisão, indeferira a produção de prova testemunhal e do requerimento de prova emprestada, ao fundamento de suas respectivas impertinências temáticas, e concluiu que as questões de fato e de direito se encontram devidamente delineadas e debatidas, não existindo necessidade de produção de outras provas. Em suas razões de recorrer (ID. 58210079), o agravante alega, inicialmente, que não se está diante de condomínio nos termos do artigo 176 da Lei de Registros Públicos. Acrescenta que por tratar-se de loteamento irregular, seria o caso de compreender a unidade de desígnio dos possuidores, no interesse da administração local, como uma associação. Contudo, afirma que também em relação à associação, não haverá personalidade jurídica, uma vez que fora anulada judicialmente. Disto, conclui que LINDALVA FERREIRA CAVALCANTI atuou por sentimento pessoal, e não em benefício da administração local, razão pela qual entende que sua legitimidade passiva ad causam deve ser reconhecida. Ao final, o agravante insurge-se quanto ao indeferimento da produção de provas: testemunhal e emprestada. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida para que seja reconhecida a legitimidade passiva ad causam de LINDALVA, bem ainda deferida a produção de provas testemunhal e emprestada. Preparo devidamente recolhido (ID. 58210082 e 58210083). É o relatório. Decido. Prefacialmente, analiso a admissibilidade recursal no que tange ao enquadramento da temática ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, o agravo contém duas matérias que comportam admissibilidade em separado: exclusão de litisconsorte e indeferimento da produção de provas. No que tange ao indeferimento da produção de provas – testemunhal e emprestada -, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria. Ora, o questionamento relativo ao cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Por certo, não há risco de perecimento do direito. Caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, eventual reconhecimento do cerceamento de defesa, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, ensejará o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, (a)s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento em relação ao pedido de reforma inerente ao indeferimento da produção de provas. Sobre o tema, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso no qual não haja impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Princípio da Dialeticidade. 2. No caso, o Agravante aventou prejudicial de prescrição e preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, matérias que já se encontram preclusas, pois foram analisadas pelo Juízo a quo e não foram objeto de recurso. Ademais, as razões recursais do Agravante quanto à prejudicial de prescrição e à preliminar de ilegitimidade passiva não dialogam com a Decisão Monocrática agravada. 3. Não havendo congruência entre a Decisão judicial recorrida e os fundamentos jurídicos apresentados em razões recursais para demonstrar a irresignação da parte, impõe-se o não conhecimento do Agravo Interno. 4. A decisão que indefere a produção de prova não é recorrível por Agravo de Instrumento, pois não prevista no rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 5. Para a admissão da interposição do Agravo de Instrumento em casos não previstos no rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de Apelação. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1696396/MT e 1704520/MT (Tema 988) pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese a respeito: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (Tema repetitivo 988 - Superior Tribunal de Justiça). 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1263009, 07055047620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. De fato, ausente o risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada por ocasião da interposição de apelação cível, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento para rediscutir o indeferimento de provas. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, porque presentes os demais pressupostos de admissibilidade, ADMITO O PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO APENAS PARCIALMENTE, no ponto em que devolve a esta instância revisora o tema relativo à exclusão da litisconsorte. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. No caso em análise, a controvérsia consiste em analisar a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam a probabilidade do provimento do recurso, e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no que tange à exclusão da litisconsorte LINDALVA FERREIRA CAVALCANTI. Desde logo, registro que a qualificação da natureza jurídica da associação que representa os interesses dos possuidores da região em projeto de regularização, do ponto de vista jurídico, é irrelevante para combater a existência ou não de pertinência temática em relação à segunda ré. Isso, porque a legitimidade deve ser aferida por observância da Teoria da Asserção, ou seja, as condições da ação são analisadas em abstrato, a partir dos fatos apresentados pela petição inicial Inclusive, há de se destacar evidente contradição entre a petição inicial e o agravo de instrumento, uma vez que fora o próprio recorrente – autor na origem -, que indicou a Associação/Condomínio para figurar no polo passivo da ação de manutenção de posse. Contudo, ao arguir quanto à irregularidade do condomínio, bem ainda, quanto à nulidade da associação – e diante da já reconhecida ilegitimidade da Sra. Lindalva -, o autor/agravante aflige sua própria escolha em relação à legitimidade passiva ad causam da ação originária. Avançando à análise específica da legitimidade de LINDALVA FERREIRA, tema devolvido ao Tribunal, verifico que embora o agravante esteja, nas razões de recorrer, imputando-lhe diretamente o desígnio de esbulhar, há, no processo de origem, indícios convincentes de que não só a segunda ré estava atuando em prol do interesse coletivo, como a retirada do cercamento fora decorrente de atividade exclusivamente imputável à TERRACAP, uma vez que a gleba de terra que o agravante se declara possuidor, estaria supostamente estabelecida sobre área da TERRACAP. Os documentos da TERRACAP, não impugnados pelo agravante foram coligidos ao ID de origem n. 185471482 até 185473401. Por essa razão, não há resquício volitivo no sentido de que LINDALVA FERREIRA teria atuado em desígnio próprio, senão como viabilizadora do intento da TERRACAP, e em decorrência da posição que ocupa como representante dos interesses regionais. Neste contexto, não há probabilidade do provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de abril de 2024 às 11:00:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.